Tribunal: STF
Processo: ARE 1582712
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 120).  



    Aduz a recorrente que:



    evidente a restrição de direito fundamental do contribuinte, consubstanciado na propriedade (art. 5º, XXII), já que parte considerável de seus créditos líquidos e certos decorrem, justamente, de pagamentos realizados em momento anterior ao eSocial que, nos termos da orientação adotada pela Fazenda Nacional, não poderiam ser empregados para a satisfação de créditos tributários decorrentes de contribuições previdenciárias (doc. 134, p. 8). 



    Afirma, também, que:



    flagrante a complexidade do tema discutido no presente processo, torna-se evidente a necessidade de reexame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de violação expressa ao princípio da legalidade, ao direito fundamental à propriedade e à segurança jurídica, todos garantidos pela Carta Constitucional (doc. 134, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional federal e local (Leis Federais n. 11.457/2007 e 13.670/2018; e Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 1.717/2017), incidindo, assim, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 120).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator